Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700981-28.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA EMBARGADO: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA (ID 32141809 - Pág. 1/16) e MG INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA. Por meio das petições de ID 35273104, 35274969 (14/05/2022) e 35438516 (19/05/2022), MG INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA noticiam que seu único advogado, Dr. Guilherme Starling Júnior - OAB/DF 63.181, está internado desde o dia 02/05/2022 sem previsão de alta e com cirurgia para o dia 19/05/2022. Juntam documentos comprobatórios (ID 35273105, 35274970 e 35438517) e pedem a suspensão do processo. Os embargos de declaração foram julgados na 12a. sessão virtual (período de julgamento de 12/04 a 25/04/2022) tendo o acórdão sido disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 10/05/2022 (ID 35148547). Considerando que as informações e os pedidos foram formulados quando ainda corria o prazo recursal e que o advogado é o único constituído pelos peticionantes, e a fim de evitar alegações de cerceamento de defesa, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, suspendo o curso processual por 5 dias para que, caso o advogado ainda não possa atuar, substabeleça os poderes a ele conferidos ou para que os peticionantes constituam novo patrono. Intimação do advogado por meio eletrônico e da MG INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, de MARIN TUTUNARU e de GABRIEL DIAS DE SOUZA por carta nos respectivos endereços registrados nos autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator